Tribunal: STF
Processo: HC 233498
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar nos autos do HC 838.745/SP.



    A impetração é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculado neste habeas corpus é reiteração do HC 231.139/SP, de minha relatoria, impetrado em favor da paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator